Tribunal: STF
Processo: RE 1313078
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. AQUISIÇÃO DE NAFTA PETROQUÍMICA NO MERCADO EXTERNO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE: TEMA 707 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE NAFTA PETROQUÍMICA NO MERCADO EXTERNO. ALÍQUOTA ZERO PARA O PERÍODO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. §1º DO ART. 15 DA LEI 10.865/2004. A Lei 10.865/2004, normativo que instituiu o PIS/COFINS-importação, vedou a apropriação de créditos quando essas exações não forem efetivamente cobradas e também impossibilitou a utilização de créditos do PIS/COFINS-faturamento quando não houver o pagamento efetivo dessas contribuições” (fl. 1, doc. 121).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 136).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º, os incs. II e IV do art. 150 e o § 12 do art. 195 da Constituição da República. 



    Afirma que, “com a edição da Lei n. 10.865/04, entrou em vigor, em 1º/05/04, o PIS-Importação e a COFINS-Importação, incidentes sobre a importação de bens e serviços do exterior. Nos termos da aludida lei, as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do PIS e da COFINS não-cumulativos (tais como a recorrente - arts. 2º e 3º das Leis ns. 10.637/02 e 10.833/03), passaram a ter o direito de apropriar créditos, para fins de determinação das contribuições ao PIS e à COFINS, em relação às importações de bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à venda, contanto que efetivamente pagos o PIS-Importação e a COFINS-Importação na operação de importação” (fl. 8, doc. 150).



    Sustenta que “a aquisição de nafta petroquímica no mercado externo, ainda que sob alíquota zero de PIS-Importação e COFINS-Importação, no período de 01/08/2004 a 28/02/2006, gera direito a crédito de PIS e COFINS à COPESUL pela circunstância de haver realizado legítimas aquisições desse produto, sendo irrelevante o fato de inocorrer efetiva incidência tributária do PIS-Importação e da COFINS-Importação. A sistemática não-cumulativa das contribuições considera o montante dos dispêndios, independente das referidas aquisições terem sido oneradas, porque o direito a crédito não está condicionado à cobrança, lançamento, ou recolhimento na etapa anterior do ciclo negocial” (fl. 25, doc. 150).



    Pede “provimento ao presente recurso extraordinário para, diante da violação perpetrada pelo acórdão recorrido ao princípio da não-cumulatividade (positivado no art. 195, §12º, da CRFB/88) e aos princípios da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco (art. 5º, LV e art. 150, II e IV, todos da CRFB/88) reformar a decisão da Corte Regional a fim de declarar a inconstitucionalidade da restrição constante do art. 15, §1º da Lei n. 10.865/04 e assegurar à recorrente o direito de tomar, devidamente corrigidos pela Taxa SELIC, os créditos de PIS e COFINS calculados sobre a aquisição de nafta petroquímica no mercado externo no período de 1º/08/04 a 28/02/06, independentemente do efetivo recolhimento/exigência do PISI-importação e da COFINS-Importação na operação de importação” (fl. 30, doc. 150).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 698.531, Tema 707 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou a validade da restrição do direito a créditos da contribuição ao Programa de Integração Social - PIS apenas quanto aos bens, serviços, custos e despesas relacionados a negócios jurídicos contratados com pessoas jurídicas sediadas no país e firmou a seguinte tese: “revela-se constitucional o artigo 3º, § 3º, incisos I e II, da Lei n. 10.637/2003, no que veda o creditamento da contribuição para o Programa de Integração Social, no regime não cumulativo, em relação às operações com pessoas jurídicas domiciliadas no exterior”. Tem-se na ementa desse julgado:



    “PIS – REGIME NÃO CUMULATIVO – OPERAÇÃO COM PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO EXTERIOR – CREDITAMENTO – LIMITAÇÃO – LEI N. 10.637/2003. Revela-se constitucional o artigo 3º § 3º, incisos I e II, da Lei nº 10.637/2003, no que veda o creditamento da contribuição para o Programa de Integração Social, no regime não cumulativo, em relação a operações com pessoas jurídicas domiciliadas no exterior” (DJe 13.8.2020).



    Na espécie, como se pode verificar, ao concluir ser inviável o reconhecimento ao alegado direito de creditamento de PIS e COFINS calculados sobre a aquisição de nafta petroquímica no mercado externo de países signatários do GATT/OMC e MERCOSUL no período de 1º.8.2004 a 28.2.2006, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região observou o decidido no Tema 707 da repercussão geral.



    Ademais, no presente caso, para se rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão do Tribunal de origem seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 10.637/2002, 10.833/2003, 10.865/2004 e 11.196/2005). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. AQUISIÇÃO DE BENS IMPORTADOS. OPERAÇÕES COM EMPRESAS SEDIADAS NO EXTERIOR. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVADE. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO: TEMA 707 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 733.105-AgR/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. RESTRIÇÃO DOS INSUMOS QUE CONFEREM DIREITO AO CREDITAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional pertinente, assentou a legitimidade da vedação ao creditamento em relação a bens não utilizados diretamente na produção de mercadorias. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003). A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 3. Mostra-se inviável a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Isso porque a jurisprudência desta Corte entende inaplicável o art. 1.033, do CPC/2015, quando há interposição simultânea dos recursos especial e extraordinário. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 781.806-AgR/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. AQUISIÇÃO DE NAFTA PETROQUÍMICA NO MERCADO EXTERNO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 707 DA REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.46.2874-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).



    5. Ademais, deve ser anotado que, em caso semelhante ao dos presentes autos, Recurso Extraordinário n. 845.620/RS, o Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    ‘TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CF, ART. 195, § 12. CREDITAMENTO. INSUMOS PROVENIENTES DO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 1 - O princípio da não-cumulatividade das contribuições sociais encontra amparo constitucional, no artigo 195, § 12 da CF, introduzido por meio da EC nº 42/2003. 2 - A sistemática da não-cumulatividade estabelecida nas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, conferindo plena eficácia ao preceituado no GATT, não contempla os insumos adquiridos no exterior’. (eDOC 110, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 4º, parágrafo único; 5º, caput, II e § 2º; 146, III; 150, II e IV; e 195, § 12, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o direito da parte recorrente, mediante compensação, aos créditos de PIS e COFINS calculados sobre a aquisição de insumos essenciais a atividades de fornecedores situados em países signatários do GATT/OMC e MERCOSUL, sem as limitações impostas pelos art. 3º, § 3º, incisos I e III, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03. (...)



    Decido. A irresignação não merece prosperar. Preliminarmente, registro que esta Corte, no RE-RG 698.531 (Tema 707), no âmbito da repercussão geral, tratou da validade da restrição do direito a créditos da contribuição ao PIS apenas quanto aos bens, serviços, custos e despesas relacionados a negócios jurídicos contratados com pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil. No julgamento de mérito, o Plenário firmou a tese segundo a qual ‘Revela-se constitucional o artigo 3º, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 10.637/2003, no que veda o creditamento da contribuição para o Programa de Integração Social, no regime não cumulativo, em relação às operações com pessoas jurídicas domiciliadas no exterior’. Eis um trecho da ementa desse julgado: (...).



    Nessa oportunidade, o Plenário deste Supremo Tribunal declarou constitucionais os incs. I e II do § 3º do art. 3º da Lei n. 10.637/2002, pelos quais se limita o aproveitamento de créditos da contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, na modalidade não cumulativa, às operações que envolvem pessoa jurídica domiciliada no Brasil. 



    Na hipótese, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    No caso, como a aquisição do produto é decorrente do exterior, efetivamente não há que se falar em incidência da COFINS e do PIS no faturamento ou na receita bruta do exportador, o que de certa forma justifica e legitima a constitucionalidade da normatização prevista nos artigos 3º, §3º, inciso I, da Lei nº.10.637/02 e 3º, §3º, inciso I, da Lei nº 10.833/03.



    A delimitação do direito ao crédito, exclusivamente em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, encontra-se respaldada justamente porque a legitimação do crédito decorre de um instituto tributário constitucional que visa a evitar a não-cumulatividade de contribuições sociais, sendo que, por certo, esta cumulatividade jamais existirá em relação a produtos provenientes do exterior ou importados de pessoas jurídicas domiciliadas fora do Brasil. 



    Aliás, é por isso que a Lei nº 10.865, de 2004, ao alterar tanto a Lei 10.637 quanto a Lei 10.833, estabeleceu que a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição, não ensejaria direito ao crédito. 



    Assim, se a não-cumulatividade independesse da cumulatividade, poder-se-ia pensar na inconstitucionalidade da Lei 10.865/2004, que alterou a Lei 10.637 bem como a Lei 10.833. 



    Contudo, a Lei 10.865/2004, apenas adequou a sistemática de creditamento do PIS e da COFINS de acordo com o sentido jurídico previsto no §12 do artigo 195 da Constituição Federal. 



    Entendo, também, que muito embora não houvesse previsão expressa de não creditamento na aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das aludidas contribuições, antes da entrada em vigor da Lei 10.865/2004, o certo é que a proibição ao crédito do PIS ou da COFINS em relação a bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição é imanente, isto é, é da própria natureza do instituto da não-cumulatividade previsto na Constituição Federal. 



    Por conseguinte, se a argumentação de inconstitucionalidade pudesse ter alguma eficácia, seria em relação à permissão legislativa de creditamento de bens (provenientes de empresas domiciliadas no Brasil) que não estivessem sujeitos, de alguma forma, à incidência da COFINS ou do PIS, pois, nesse caso, o legislador infraconstitucional estaria dando tratamento privilegiado a setores econômicos que não foram contemplados pela Constituição. Nesta hipótese, entendo que a prevalência do acordo GATT/OMC/MERCOSUL, o qual impede um tratamento mais favorecido para as operações internas em relação aos produtos advindos do exterior, deveria prevalecer. 



    Mas a pretensão formulada neste mandamus é diversa, ou seja, pretende-se ver reconhecida uma possibilidade de creditamento tributário que não está inserida no sentido normativo do texto Constitucional, de forma que este Tribunal pudesse agir como legislador positivo. 



    Assim, penso que é razoável e proporcional o preceito normativo que veda o creditamento do PIS e da COFINS de produtos provenientes de empresas domiciliadas no exterior, uma vez que está em conformidade com o sentido normativo previsto no §12 do artigo 195 da Constituição Federal. 



    Tal impedimento não fere o acordo GATT/OMC/MERCOSUL, pois não há incidência de PIS e COFINS em relação ao faturamento ou à receita das empresas domiciliadas no exterior, o que justifica o tratamento diferenciado. 



    Além do mais, se há alguma mácula ao impedimento de tratamento diferenciado, isso enquadra-se na permissão legislativa que defere o creditamento para produtos (provenientes de empresas domiciliadas no país) que não estão sujeitos, de alguma forma, à incidência do PIS e da COFINS’. (eDOC 109, p. 5-6).



    (...) Nesses termos, verifico que o julgado recorrido não diverge desse entendimento jurisprudencial” (DJe 21.6.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora